Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. A condenação do requerente foi amparada em diversos elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a tese de insuficiência de provas. Declarações unilaterais de terceiros a respeito da conduta e da personalidade do requerente, obtidas extrajudicialmente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não se qualificam como prova nova, tampouco se prestam a desconstituir o conjunto probatório que amparou a condenação. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a inocência do requerente ou sobre a invalidades das provas utilizadas no julgamento para respaldar a condenação, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.